Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44 BRASIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ DEVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A qualificação das partes na apelação, em que pese constar do inciso I do artigo 1.010 do CPC, não configura requisito necessário, tendo em vista que, na petição inicial, as partes já estão devida e corretamente qualificadas, nos termos do art. 319, inc. II, CPC. Quando muito, encerraria mera irregularidade que não teria aptidão para obstar o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Tratando de pretensão direcionada à restituição de valores, suficiente a prova do vínculo jurídico entre as partes, o distrato realizado e o descumprimento contratual por partes das apeladas.
3. Impõe-se a reforma da sentença, assegurando-se o direito da apelante à restituição dos valores aportados e decorrentes do termo de adesão à Sociedade em Conta de Participação – SCP, pois, caso contrário, restaria plenamente caracterizado o enriquecimento sem causa das apeladas, na hipótese dos autos (art. 884, CC).
4. Ausente comprovação, descabe o decote de valores do total a ser restituído à autora.
5. Recurso conhecido e provido.